Tribunal: TCU
Processo: 039.238/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.05.0720.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 530821, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto DISPOSITIVO ORGÂNICO OPTOELETRÔNICO (no da TCE no sistema: 734/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à conta do Convênio 01.05.0720.00 (Siafi 530821), firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a Associação Brasileira de Tecnologias das Radiações, tendo por objeto a execução de projeto intitulado "dispositivo orgânico optoeletrônico ". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 8o e 11, da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e em arquivar o processo; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e interessados.